Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735755-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DOS SANTOS BELLO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela agravada Fundação CESGRANRIO (ID 52171499 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora